Tribunal: TJSP
Processo: 2221496-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Enquadramento
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Cessão de crédito de precatório – Negócio jurídico que deve ser tido por ineficaz em relação à empresa agravada – Inteligência do art. 100, § 14, da CF – Comunicação ao Tribunal que se deu somente após a realização da penhora dos direitos creditórios – Decisão mantida – Recurso desprovido.